Tribunal: TJBA
Processo: 8024098-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024098-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VANDERLEI ROCHA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA REPETITIVO 706 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR O ÓBICE PROCESSUAL. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE ARGUIR EXCESSO DE EXECUÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO ÀS ASTREINTES, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. ANÁLISE DA NATUREZA JURÍDICA DA MULTA COMINATÓRIA E A NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA MATERIAL. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO DA EXCEÇÃO. TEMA REPETITIVO 706 DO STJ APLICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão interlocutória proferida em fase de
Cumprimento de Sentença
que, acolhendo embargos de declaração do exequente, revogou deliberação anterior e rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta pela autarquia, sob o fundamento de
preclusão
e
coisa julgada
. O Agravante sustenta a existência de
excesso de execução
, notadamente quanto ao valor da
multa cominatória (astreintes)
, defendendo tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e não sujeita à preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de
excesso de execução
, referente ao valor da multa cominatória (
astreintes
), pode ser analisada em sede de
exceção de pré-executividade
após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, afastando-se os efeitos da
preclusão
por se tratar de matéria de ordem pública e por não fazer a decisão que fixa as astreintes coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o manejo de
exceção de pré-executividade
para arguir matérias de ordem pública, como o
excesso de execução
, desde que não haja necessidade de dilação probatória complexa. A análise do excesso referente à multa cominatória, em regra, prescinde de tal dilação, bastando a análise do título e dos cálculos.

A decisão que comina
astreintes
não faz
coisa julgada material
, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 706
. A finalidade da multa é coercitiva, e não indenizatória, devendo sua aplicação ser pautada pelos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor. Por conseguinte, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se mostre excessivo.

Ao aplicar o óbice da
preclusão
à impugnação do valor das
astreintes
, a decisão agravada divergiu de entendimento vinculante e ofendeu matéria de ordem pública. A análise da razoabilidade e da proporcionalidade da multa é um poder-dever do magistrado, não se sujeitando aos efeitos da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, o Agravo de Instrumento foi
conhecido
e, no mérito,
parcialmente provido
para reformar a decisão agravada, afastando o óbice da preclusão e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito da exceção de pré-executividade no que tange à multa cominatória.

Teses de julgamento:
"1. A alegação de excesso de execução referente à multa cominatória (astreintes) constitui matéria de ordem pública, passível de análise em exceção de pré-executividade, não se sujeitando aos efeitos da preclusão, ainda que transitada em julgado a decisão homologatória dos cálculos." "2. A decisão que comina astreintes não transita em julgado materialmente, podendo seu valor ser revisto a qualquer tempo para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedando-se o enriquecimento sem causa do credor, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 706."

Dispositivos legais relevantes:
Código de Processo Civil, arts. 183 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência pertinente:
STJ, Tema Repetitivo 706 (REsp 1333988/SP); STJ, AgInt no AREsp 2006257/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 81382327, oriundo da Ação nº 0001680-38.2008.8.05.0256, em que figura como Agravante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e, como Agravado, VANDERLEI ROCHA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória agravada, afastando o óbice da preclusão e da coisa julgada, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à análise do mérito da exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA